Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-98.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico (sociedade em conta de participação). Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Brasil Gás Lorena e Auto Posto Conde), a restituírem, solidariamente, R$ 20.000,00, ao autor. Inconformismo do autor e de um dos réus (Auto Posto Santa Edwiges). Interesse recursal do

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico (sociedade em conta de participação). Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Brasil Gás Lorena e Auto Posto Conde), a restituírem, solidariamente, R$ 20.000,00, ao autor. Inconformismo do autor e de um dos réus (Auto Posto Santa Edwiges). Interesse recursal do autor, para ampliação subjetiva e objetiva da condenação. Higidez da fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa não configurado, pois as questões controvertidas dependiam de prova documental. Preclusão da pretensão de ampliação do polo passivo, pois o autor não interpôs recurso (art. 1.015, VII, do CPC) contra pretérita decisão que excluiu litisconsortes. Acerto da restrição da condenação (restituição de valores), pois ausente prova documental do aporte de recursos, na dimensão alegada pelo autor, que também não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença que examinaram a questão. Precedentes das C. CRDE, deste E. Tribunal. Quanto ao apelo do réu, a constatação de que todas as suas quotas sociais foram alienadas em favor dos réus Samuel e Pedro, com quitação do preço, respalda a conclusão de que integra o grupo econômico. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido, na parte conhecida e desprovido integralmente o do réu apelante.